Tribunal: TJMT
Processo: 1023604-82.2026.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023604-82.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), IRMA ALBA DOS SANTOS - CPF: 307.296.612-53 (AGRAVADO), LUCIANO VITOR FIGUEIREDO DOS SANTOS - CPF: 495.672.618-06 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ PRIETO - CPF: 662.568.871-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO E A ESSA PARTE NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO OLAPARIBE (LYNPARZA) 150 MG. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. DOENÇA METASTÁTICA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. RISCO IMEDIATO À VIDA. PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS NÃO APRECIADOS PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto em face de decisão que deferiu tutela de urgência e determinou o fornecimento do medicamento Olaparibe (Lynparza) 150 mg, na dosagem prescrita pela médica assistente, a beneficiária acometida por neoplasia metastática em progressão. A insurgência recursal busca a revogação da medida e, subsidiariamente, a imposição de renovação periódica de relatórios médicos e de caução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão. (i) definir se estão demonstrados os requisitos da tutela de urgência destinados ao fornecimento do medicamento Olaparibe (Lynparza) 150 mg. (ii) estabelecer se a cobertura contratual pode ser afastada com fundamento em diretriz de utilização da ANS, carência ou cobertura parcial temporária. (iii) verificar a admissibilidade de pedidos subsidiários não submetidos ao juízo de primeiro grau.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento

1.

O fornecimento do medicamento Olaparibe (Lynparza) 150 mg, antineoplásico oral prescrito por médico assistente, é obrigatório quando demonstradas a necessidade terapêutica e a probabilidade do direito.

2.

Diretrizes de utilização da ANS não afastam, por si sós, a cobertura de tratamento respaldado por evidências científicas e indicação médica fundamentada.

3.

A progressão de doença oncológica metastática caracteriza perigo de dano apto a justificar a concessão de tutela de urgência.

4.

A alegação de carência ou de cobertura parcial temporária não prevalece em situação de risco imediato à vida sem comprovação dos requisitos legais e contratuais pertinentes.

5.

Pedido não submetido ao juízo de primeiro grau não pode ser apreciado originariamente pelo tribunal em agravo de instrumento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico
em virtude da decisão proferida pela Juíza da 2.ª Vara Cível de Campo Verde-MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais n. 1026291-06.2026.8.11.0041, ajuizada por
Irma Alba dos Santos
.

A Magistrada singular deferiu tutela de urgência e determinou que a Agravante autorizasse e fornecesse à Autora o medicamento Olaparibe (Lynparza) 150mg, na dosagem de 300mg a cada 12 horas, duas caixas por mês, no prazo de 24 horas, ao concluir pela existência de probabilidade do direito e risco de agravamento do quadro clínico diante da gravidade da patologia oncológica.

Inconformada, a Agravante sustenta que a Agravada não preenche os critérios da Diretriz de Utilização Técnica n. 64 da ANS, uma vez que a mutação identificada se refere ao gene PALB2 e não aos genes BRCA1 ou BRCA2. Aduz inexistir situação de urgência ou emergência apta a afastar a cobertura parcial temporária decorrente de doença preexistente. Afirma a legalidade da negativa administrativa e a irreversibilidade da medida deferida.

Requer, em caráter principal, o provimento integral do recurso, com a cassação da tutela de urgência concedida. Subsidiariamente, requer que seja determinada a atualização periódica de receitas e relatórios médicos como condição ao fornecimento contínuo do medicamento. Ainda em caráter subsidiário, requer a imposição de caução idônea à Agravada, condizente com o valor total do tratamento.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 371783352).

A Agravada apresentou contrarrazões, em que sustenta que a documentação médica demonstra progressão metastática acelerada com surgimento de novas metástases ósseas, que a indicação médica prevalece sobre as limitações da DUT da ANS, que a Cobertura Parcial Temporária não pode impedir tratamento oncológico essencial, e que o risco de irreversibilidade recai sobre a paciente e não sobre a operadora. Quanto ao pedido subsidiário de renovação periódica de relatórios, a Agravada não se opõe à exigência, desde que o prazo mínimo seja de 90 dias e sem interrupção do tratamento durante o período de renovação. Quanto à caução, sustenta sua incompatibilidade com a hipossuficiência econômica da beneficiária e com demandas de saúde que envolvam risco de vida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Irma Alba dos Santos
ajuizou Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais em desfavor da
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico
, com pedido de tutela de urgência, em razão da negativa da Operadora em custear o medicamento Olaparibe (Lynparza) 150mg, prescrito por sua oncologista, Dra. Carla Tyene Nakata.

A Autora é beneficiária do plano denominado Unimed Super Class Individual Familiar Enfermari, registrado sob o código 056.0158.362000.02-0, com adesão em 13/12/2024. Foi diagnosticada com carcinoma ductal invasivo de mama direita, subtipo triplo negativo, com evolução metastática hepática, cerebral, pulmonar e, conforme cintilografia óssea de 05/05/2026, com suspeita de novo acometimento secundário no esterno, documentado como lesão ausente no exame comparativo de janeiro/2026.

Importante consignar que a Agravada conta com 72 anos de idade e aufere renda equivalente a um salário-mínimo a título de aposentadoria.

A negativa administrativa foi reiterada em três oportunidades. Na carta datada de 30/03/2026 (guia n. 155766426), a Unimed reconheceu expressamente que a negativa não envolveu qualquer julgamento sobre a conduta médica do profissional solicitante nem sobre a necessidade dos cuidados indicados, tendo consignado que os limites contratuais colocaram a Auditoria Médica na difícil posição de não autorizar o pedido. Na carta de 16/04/2026 (guia n. 156126295), acrescentou a carência contratual como fundamento adicional. Em ambas, as solicitações foram registradas sob o código 20104430, denominado pela própria Unimed como Terapia Antineoplásica Oral para Tratamento do Câncer.

O recurso não merece provimento.

Do pedido principal - cassação da tutela de urgência:

A tutela de urgência foi concedida com amparo no art. 300 do Código de Processo Civil, que exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ambos os requisitos estão amplamente configurados no caso.

Na hipótese, o Olaparibe é medicamento antineoplásico de administração oral, classificado como inibidor da PARP. A Unimed, ao registrar as solicitações sob o código 20104430 (Terapia Antineoplásica Oral para Tratamento do Câncer), reconheceu essa natureza. O art. 10, VI, da Lei n. 9.656/1998 exclui da cobertura obrigatória dos planos de saúde o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, mas ressalva expressamente, em seu art. 12, I, "c", os antineoplásicos orais. Trata-se de exceção legal expressa, que independe de previsão em Diretriz de Utilização da ANS. A Operadora negou a cobertura de um medicamento cuja própria classificação adotada por ela o enquadra na hipótese de cobertura obrigatória.

Ademais, a oncologista assistente, Dra. Carla Tyene Nakata, fundamentou a indicação do Olaparibe no perfil molecular da paciente: mutação germinativa patogênica no gene PALB2, reconhecido como parceiro funcional do BRCA2, com fenótipo tumoral BRCA-like e resposta documentada a inibidores PARP no estudo fase II TBCRC-048, que demonstrou taxas de resposta objetiva entre 75% e 82% em pacientes com mutação PALB2 , comparáveis às observadas em portadoras de mutação BRCA1/BRCA2.

A Diretriz de Utilização da ANS não pode ser interpretada como óbice absoluto ao tratamento quando a indicação médica é fundada em evidência científica e quando a própria operadora reconheceu a necessidade do cuidado. Como esta Câmara assentou no Agravo de Instrumento n. 1012289-57.2026.8.11.0000, a Diretriz de Utilização da ANS detém natureza organizadora da cobertura assistencial e não pode impedir tratamento eficaz indicado pelo médico assistente. A controvérsia sobre o enquadramento do PALB2 nos critérios da DUT n. 64 demanda instrução probatória aprofundada e não afasta, em cognição sumária, a probabilidade do direito da paciente.

No que tange à inaplicabilidade da carência e da Cobertura Parcial Temporária, o art. 35-C, I, da Lei n. 9.656/1998 determina ser obrigatória a cobertura do atendimento nos casos de emergência que impliquem risco imediato de vida, caracterizado em declaração do médico assistente. O laudo da Dra. Carla Tyene Nakata é expresso quanto ao risco. A própria Unimed reconheceu a gravidade do quadro clínico em suas cartas negativas. Paciente oncológica com doença metastática em progressão ativa em múltiplos sítios enquadra-se sem dificuldade na hipótese legal de risco imediato de vida, o que afasta a exigibilidade do prazo de carência.

Quanto à Cobertura Parcial Temporária, a Súmula 609 do Superior Tribunal de Justiça é diretiva: a operadora somente pode opô-la quando tiver exigido do beneficiário declaração de saúde prévia ou exame admissional no momento da contratação. As cartas negativas não fazem qualquer referência a esse instrumento, e a Agravante não comprovou tê-lo adotado.

O perigo de dano é inequívoco e encontra-se documentado com precisão nos autos. A cintilografia óssea de 05/05/2026, colhida três dias antes da decisão agravada, registrou o surgimento de nova lesão no esterno com suspeita de acometimento secundário, estrutura que não exibia qualquer alteração no exame comparativo de janeiro/2026, o que demonstra progressão metastática ativa no exato período em que a Agravante manteve as negativas administrativas.

Trata-se de progressão objetiva, datada, documentada por exame de imagem e firmada por médico, e não de mero prognóstico desfavorável. Diante desse quadro, o risco que a falta do tratamento representa para a sobrevida da paciente é de natureza irreversível e concreta, enquanto o eventual prejuízo da Agravante, de cunho estritamente patrimonial e mensurável, é passível de reparação ao final do processo caso o mérito lhe seja favorável, o que torna a ponderação entre os riscos inteiramente favorável à manutenção da tutela deferida.

Esta Corte já apreciou situação análoga. A Segunda Câmara de Direito Privado deste Tribunal, ao julgar o Agravo de Instrumento n. 1019108-83.2021.8.11.0000, desproveu recurso da Unimed Cuiabá e manteve a tutela que determinou o custeio do Olaparibe (Lynparza 150mg) em caso de neoplasia com indicação oncológica, assentando que o registro do medicamento na ANVISA, aliado à prescrição por médico especialista e ao risco concreto à sobrevida da paciente, impõe a cobertura pela operadora.

No mesmo sentido, a Quinta Câmara de Direito Privado, no Agravo de Instrumento n. 1008839-09.2026.8.11.0000, firmou ser abusiva a negativa de cobertura de medicamento oncológico prescrito por médico assistente, ainda que não atendidas as diretrizes da ANS, quando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano.

O pedido principal de cassação da tutela não merece provimento.

Do pedido subsidiário - renovação periódica de relatórios médicos:

O pedido subsidiário de condicionamento do fornecimento do medicamento à atualização periódica de receitas e relatórios médicos não foi objeto da decisão agravada, que se limitou a deferir a tutela de urgência nos termos em que foi requerida na petição inicial. O Agravo de Instrumento tem como objeto a reforma ou a cassação da decisão recorrida, e o âmbito de cognição deste Tribunal nesta sede recursal está delimitado ao que foi efetivamente decidido pelo juízo de primeiro grau.

Não cabe ao Tribunal apreciar, de forma originária, pedido que não integra o conteúdo da decisão impugnada. Assim,
não conheço do pedido subsidiário
de renovação periódica, sem prejuízo de que a Agravante o formule diretamente ao juízo de primeiro grau no curso do processo.

Do pedido subsidiário - imposição de caução:

O pedido subsidiário de imposição de caução à Agravada igualmente não foi objeto da decisão agravada, que não apreciou essa questão por não ter sido suscitada perante o juízo de primeiro grau. Pelo mesmo fundamento exposto em relação ao pedido de renovação periódica de relatórios médicos, o âmbito de cognição deste Tribunal nesta sede recursal está delimitado ao conteúdo da decisão impugnada, de modo que não cabe apreciar, de forma originária, pretensão que não foi submetida ao juízo de primeiro grau.

Assim,
não conheço do pedido subsidiário de caução
, sem prejuízo de que a Agravante o formule diretamente ao Juiz de primeiro grau no curso do processo.

Ante o exposto,
nego provimento
ao Recurso de Agravo de Instrumento e mantenho integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026